Tribunal: TJBA
Processo: 8001883-28.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001883-28.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DE APOSENTADORIA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO NEGADO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de descontos por serviços não contratados em conta de aposentadoria. A parte Apelante pugna, exclusivamente, pela majoração do valor arbitrado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, a fim de verificar se o montante atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A indenização por danos morais deve atender a uma dupla finalidade: reparatória para a vítima e punitivo-pedagógica para o ofensor. A fixação do valor deve sopesar a gravidade da lesão, a condição socioeconômica das partes e o grau de reprovabilidade da conduta, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

4. Embora a falha na prestação do serviço seja incontroversa e a conduta do banco seja grave, por atingir verba de natureza alimentar de consumidor hipervulnerável, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado e em consonância com os precedentes desta Corte para casos análogos.

5. O montante fixado pelo juízo de primeiro grau cumpre a função compensatória pela lesão sofrida e atende, de forma razoável, ao caráter punitivo-pedagógico da medida, não havendo fundamento para a sua majoração.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Apelação a que se nega provimento.

Acordam os integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso, pelas razões contidas no voto condutor, mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

01